Tribunal: STF
Processo: MS 39543
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA OPOSTOS CONTRA A INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL DEVERIAM TER SIDO DECIDIDOS MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.



    I – Em momento anterior, o embargante opôs embargos de declaração contra a inclusão em pauta virtual do agravo regimental, sob a alegação de que este Relator não teria examinado requerimento de julgamento presencial supostamente contido no agravo regimental. No entanto, como já decidido em preliminar do acórdão embargado, o recorrente não requereu, de forma explícita, o julgamento presencial do recurso. O pedido de destaque sobreveio apenas nos aludidos embargos de declaração, que, todavia, foram opostos contra a inclusão em pauta virtual do agravo regimental. 



    II – Por essa razão, ao julgar o agravo regimental, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal apontou que tais embargos sequer poderiam ser conhecidos, dado que não foram manejados contra decisão judicial, como demanda o art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas apenas se traduziram em tentativa do recorrente de veicular pedido de destaque, não formulado até então corretamente.



    III – De toda forma, esta Suprema Corte apreciou o pedido de destaque requerido posteriormente pelo recorrente para indeferi-lo. Improcedente, portanto, a alegação do embargante de que houve supressão de instância ou nulidade do acórdão. A um, porque não houve requerimento de destaque no seu agravo nem decisão monocrática passível de impugnação por embargos. A dois, porque a pretensão efetivamente almejada pelo embargante (o julgamento presencial do agravo) foi examinada no acórdão, não sendo possível se falar em prejuízo tampouco supressão de instância.



    IV – Ausência de omissão no acórdão quanto ao julgamento do pedido de destaque, cujo deferimento constitui excepcionalidade, não constatada no caso vertente, seja pela ausência de complexidade da matéria, seja por existirem balizas suficientes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para solução da controvérsia.



    V – Ausência de contradição ou erro no acórdão recorrido. A despeito do esforço retórico do embargante, a imputação de ilegalidade à reclamação disciplinar, por suposta ofensa ao art. 103-B, § 4º, III, do Texto Constitucional, não foi deduzida na inicial e representa nova causa de pedir e não mera invocação de dispositivo legal.



    VI – Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos.